Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-20.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVEDORA AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. TEMA No 1.132 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014).
2. O c. STJ, no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, resta comprovada a mora da devedora.
4. Apelação conhecida e provida.